Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE ASSENTIMENTO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de dois contratos de financiamento de veículos, com cláusula de alienação fiduciária, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou desconhecer a contratação e sustentou jamais ter consentido com os empréstimos, tendo sido surpreendido com citação em ação de busca e apreensão relacionada aos referidos contratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a validade dos contratos de financiamento firmados eletronicamente mediante alegada “biometria facial”; (ii) verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais decorrentes da negativação e ajuizamento de ação de cobrança baseada em contratos inexistentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, e a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.
4. A Súmula 479 do STJ prevê que instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas em operações bancárias, desde que presente o nexo causal com a falha na prestação do serviço.
5. Nos termos do Tema 1061/STJ (REsp 1.846.649/MA), impugnada a autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira comprovar a validade do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.
6. A chamada “autenticação eletrônica” por selfie não configura assinatura eletrônica válida nos termos da Lei no 14.063/2020, tampouco supre a ausência de manifestação inequívoca da vontade do consumidor, sendo insuficiente para comprovar o assentimento contratual.
7. A ausência de consentimento é corroborada pela incompatibilidade entre o valor do crédito concedido e a renda declarada pelo consumidor, bem como pela formalização de dois contratos distintos em curto intervalo de tempo, circunstâncias que reforçam os indícios de fraude.
8. Não houve qualquer apropriação dos valores contratados pelo autor, tampouco transferência para sua conta, afastando-se qualquer hipótese de aproveitamento indevido.
9. O dano moral é configurado diante do ajuizamento de ação de cobrança por dívida inexistente, em violação aos direitos da personalidade do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico concreto diante da presunção de dano nesses casos.
10. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 52; CPC, arts. 6o, 369 e 429, II; Lei no 14.063/2020, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1061); STJ, Súmula 479.
(ic)